Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717452-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUIM PEDRO SILVA HIGINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. REFLEXO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIABILIDADE. CONCESSÃO DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A tese de que a sentença e o acórdão condenatórios julgaram de forma contrária à evidência dos autos não restou demonstrada pelo requerente. O mero fato de ser dependente químico não afasta a possibilidade de o agente praticar crime de tráfico de drogas. 3. A celebração do Acordo de Não Persecução Penal é faculdade do Ministério Público e não um direito subjetivo do acusado, ressaltando-se que o juízo final a respeito de sua viabilidade jurídica está situado no âmbito da própria Instituição, que concluiu pelo não preenchimento dos requisitos legais em razão de o requerente haver sido beneficiado com a transação penal nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração, enquadrando-se na vedação constante do artigo 28-A, § 2o, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, diferentemente da executória, traz implicações não apenas no âmbito da sanção imposta – efeito penal primário – mas também na vida pregressa do agente, que deixa de ser considerado reincidente – efeito penal secundário da condenação. 5. Afastado o reconhecimento da agravante da reincidência do agente e preenchidos os demais requisitos legais, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006. 6. A decisão que reconhece a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 está alicerçada na prova produzida, não contrariando texto expresso da lei penal, não sendo constatada, portanto, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 7. Reduzida a pena concretizada e afastada a agravante da reincidência, faz-se necessário alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda. 8. Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direito. 9. Deve ser reconhecida em favor do requerente a ocorrência de erro judiciário e seu direito à indenização correspondente, cuja quantia deverá ser apurada no juízo cível competente. 10. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente para, afastada a alegação de nulidade por falta de oferecimento do acordo de não persecução penal, manter a condenação do requerente nas penas do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006, afastando-se o reconhecimento da agravante da reincidência e reconhecendo-se a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, reduzindo a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, reconhecido o direito à justa indenização por erro judiciário, em valor a ser apurado no juízo cível competente, com fundamento no artigo 630, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, e 386, inciso II, ambos do CPP, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; b) artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e 315, § 2o, inciso V, do CPP, afirmando o afastamento da causa de aumento de pena ante a falta de previsão legal; c) artigo 564, inciso IV, do CPP, defendendo que possui os requisitos para o oferecimento do benefício do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP, razão pela qual alega que deve ser anulado o processo desde o recebimento da denúncia, nos termos do artigo 28-A do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 315, § 2o, inciso V, 386, inciso II, e 564, inciso IV, todos do CPP, e 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Além do mais, conforme amplamente analisado pelas decisões mencionadas pela Defesa, a prova produzida no curso da instrução processual foi capaz de subsidiar a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas cometido em 11/06/2021 [...] In casu, o representante do Ministério Público, ao oferecer a denúncia, deixou de formular proposta de acordo de não persecução penal, porque “O denunciado já foi beneficiado anteriormente com transação penal e suspensão condicional do processo. Portanto, não faz jus ao acordo de não persecução penal” (ID 95306965 – dos autos da ação penal n° 0719984-22.2021.8.07.0001). Em seguida, a Defesa apresentou defesa prévia, não tendo requerido, em tal oportunidade, a remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público (ID 97727393 - dos autos da ação penal n° 0719984-22.2021.8.07.0001). Assim, considerando que a Defesa não requereu, em sede de defesa prévia, a remessa dos autos à instância de revisão para reexaminar a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, inviável acolher o pedido de nulidade do processo [...] In casu, o requerente não preencheu os requisitos da medida. De fato, em momento algum, durante a fase investigativa ou no curso da ação penal, o peticionário confessou formal e circunstancialmente a prática de infração penal que lhe foi imputada. Ademais, a FAP acostada na ação penal em questão (ID 94463078) revela que o requerente já havia sido beneficiado, nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração, com a transação penal, enquadrando-se, portanto, na vedação constante do artigo 28-A, § 2o, inciso III, do Código de Processo Penal. Logo, diante de tais circunstâncias, conclui-se que o requerente não preenchia os requisitos para o benefício postulado, sendo inviável o acolhimento da nulidade pretendida [...] Por sua vez, a sentença reconheceu a aludida causa especial de aumento de pena, por ter considerado provado que a traficância ocorreu nas imediações de quadra poliesportiva e de parque infantil (ID 46520758 - Pág. 7), no que foi mantido pelo acórdão desta Egrégia Corte (ID 46523460 - Pág. 10). No caso em espécie, observa-se que a decisão condenatória não contrariou a prova dos autos nem texto expresso o da lei penal, não sendo constatada, portanto, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Com efeito, conforme pontuado pelo Juízo sentenciante, a testemunha policial responsável pelas investigações revelou que o tráfico de entorpecentes perpetrado pelo réu foi cometido em espaço recreativo e esportivo. Confira-se (ID 46520758 - Pág. 4):“[...] O policial Anderson de Almeida Magalhães, compromissado e em Juízo (IDs. 112570720; e 112570721), informou que os fatos ocorreram na praça da Vila Dimas, onde há uma unidade da PM, duas quadras poliesportivas e dois parques infantis e um pergolado. [...]” (grifo nosso). Indo além, o vídeo acostado pelo requerente (ID 46982953) corrobora a afirmativa de que, no local da traficância, havia ao menos uma quadra poliesportiva e um parque infantil. Impende destacar, ainda, que a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, de natureza objetiva, visa punir de forma mais severa aquele que exerce a traficância nas proximidades ou imediações dos estabelecimentos listados no tipo, em razão da grande movimentação e circulação de pessoas inerentes aos locais, o que facilita a difusão do entorpecente [...]Nessa linha, não merece acolhimento o argumento de que o local era ermo e apenas frequentado por usuário de entorpecentes. Saliente-se, no mais, que os fatos tiveram início no início da noite (18h20), em horário compatível com uma maior circulação de pessoas, sobretudo por ser uma área central de Taguatinga/DF. Portanto, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, uma vez que restou demonstrada pelo conjunto probatório dos autos” (ID. 48490087). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016